Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO CORDEIRO COSTA

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: SALVADOR MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, erro material e obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. As matérias suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado. A pretensão das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevido caráter infringente.

5. O prequestionamento considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

6. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter prequestionador dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n° 8001339-97.2024.8.05.0001, tendo, como Embargante,

DANILO CORDEIRO COSTA

e, como Embargada,

SALVADOR MOTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA